Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA EM MENOR VÍTIMA. LEI 13.431/2017. OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que denegou ordem de habeas corpus que buscava compelir o juízo de primeiro grau a deferir a produção de prova pericial psiquiátrica na menor supostamente vítima de estupro de vulnerável, mantendo-se o indeferimento sob o fundamento de proteção integral da menor e suficiência do depoimento especializado previsto na Lei 13.431/2017.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere à suposta omissão em relação à inexistência de prova material conclusiva do delito e à ausência de prejuízo na realização da perícia psiquiátrica requerida, limitando-se o conjunto probatório ao depoimento especializado da menor vítima.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado enfrentou detalhadamente todas as questões suscitadas pela defesa.
5. O acórdão reconheceu expressamente que o Laudo do IML foi inconclusivo, mas fundamentou que tal circunstância não torna imprescindível a perícia psiquiátrica na vítima, aplicando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
6. O julgado consignou que o depoimento especial constatou capacidade cognitiva adequada da menor e que a finalidade da perícia médica é distinta da oitiva especializada, somente se justificando quando há indícios razoáveis de sua necessidade.
7. Quanto à suficiência das provas, será analisado pelo juízo de conhecimento no momento da prolação da sentença, sendo a via eleita absolutamente inadequada para tanto.
8. Sobre o alegado prejuízo à menor, o acórdão expressamente concluiu que a perícia psiquiátrica violaria a Lei 13.431/2017 e o comando constitucional de proteção integral (art. 227, CF), fragilizando a dignidade e desenvolvimento da criança.
9. A tese sobre enfermidade dissociativa foi rejeitada com base no relatório técnico que atestou a capacidade cognitiva adequada da menor, consignando-se que eventual condição especial não justifica per si a oitiva nos moldes requeridos.
IV. Dispositivo:
10. Embargos de declaração desprovidos.